Tribunal: TJSP
Processo: 1039276-66.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - ITBI. Segurança concedida para reconhecer direito ao recolhimento com base no valor da arrematação. Pretendida apuração com base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem. Precedentes. Incidência de juros e multa. Inadmissibilidade. Fato gerador. Registro da carta de arrematação, título translativo da

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança - ITBI. Segurança concedida para reconhecer direito ao recolhimento com base no valor da arrematação. Pretendida apuração com base no valor de referência. Descabimento. Hipótese que não corresponde ao valor de aquisição do bem. Precedentes. Incidência de juros e multa. Inadmissibilidade. Fato gerador. Registro da carta de arrematação, título translativo da propriedade. Indevida cobrança de multa e juros moratórios. Incidência somente de correção monetária. Recurso parcialmente provido.